Tribunal: TJES
Processo: 5000355-38.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-38.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANIO DA SILVA ALMEIDA e outros

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime contra a honra. Injúria (art. 140 do Código Penal). Ação penal privada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria (art. 140 do Código Penal), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos. A queixa-crime narra que o querelado, sobrinho da querelante e morador da mesma comunidade rural, teria reiteradamente proferido expressões ofensivas contra a vítima perante terceiros, chamando-a de “adúltera”, “desgraça” e “destruidora de famílias”. A defesa sustenta, em síntese, a inépcia da queixa-crime por suposta irregularidade na procuração, a decadência do direito de ação e a insuficiência de provas para a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inépcia da queixa-crime em razão de o instrumento procuratório mencionar o crime de difamação (art. 139 do Código Penal), enquanto a condenação se deu pelo delito de injúria (art. 140 do Código Penal); (ii) saber se ocorreu decadência do direito de ação em relação aos fatos narrados; e (iii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de injúria.

III. Razões de decidir

3. Não há inépcia da queixa-crime quando o instrumento de mandato contém poderes especiais e descreve, ainda que sucintamente, os fatos imputados ao querelado, sendo irrelevante eventual divergência quanto à capitulação jurídica indicada na procuração, por se tratar de matéria de direito passível de adequação pelo julgador.

4. Não se verifica decadência do direito de ação quanto aos fatos ocorridos em março de 2024, uma vez que a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, sendo correto o reconhecimento da decadência apenas em relação ao episódio anterior ocorrido em junho de 2023.

5. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, revela-se coerente e suficiente para demonstrar que o apelante proferiu expressões ofensivas contra a querelante perante terceiros, atingindo sua honra subjetiva, circunstância que configura o delito de injúria. A negativa do acusado, desacompanhada de elementos aptos a infirmar os relatos testemunhais convergentes, não gera dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de injúria (art. 140 do Código Penal). Tese: a divergência entre o tipo penal mencionado na procuração e aquele indicado na queixa-crime não configura inépcia da ação penal privada quando o instrumento de mandato contém poderes especiais e descreve suficientemente os fatos imputados ao querelado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Geovanio da Silva Almeida
contra sentença que condenou o querelado pela prática do crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, a serem fixadas na fase de execução.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta inicialmente preliminar de inépcia da queixa-crime, ao argumento de que o instrumento procuratório outorgado pela querelante conferiria poderes específicos para ajuizamento de queixa-crime pelo delito de difamação (art. 139 do Código Penal), enquanto a peça acusatória e as alegações finais requereram a condenação do apelante pelo delito de injúria (art. 140 do Código Penal), o que, segundo a defesa, configuraria grave incongruência processual e violação ao disposto no art. 44 do Código de Processo Penal, que exige poderes especiais com indicação do fato criminoso imputado.

Sustenta que, diante dessa contradição entre a procuração e a imputação efetivamente formulada na queixa-crime, a ação penal privada estaria desprovida de pressuposto processual válido, impondo-se o reconhecimento de sua inépcia.

Ainda em sede preliminar, a defesa suscita a ocorrência de decadência do direito de ação, sustentando que o fato supostamente delituoso teria ocorrido em 22 de março de 2024 e que eventual regularização do instrumento procuratório não seria mais possível, porquanto já ultrapassado o prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.

Afirma que a irregularidade do mandato outorgado pela querelante inviabilizaria o prosseguimento da ação penal privada e que eventual tentativa de saneamento do vício implicaria reconhecimento automático da decadência, razão pela qual requer a extinção da punibilidade do apelante.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas suficientes à condenação, sustentando que a sentença condenatória não teria analisado adequadamente os elementos probatórios produzidos durante a instrução.

Argumenta que o suposto fato narrado teria ocorrido em conversa entre o apelante e a testemunha Silvestre José dos Santos, conhecida como “Tinho”, mas que o próprio Silvestre, ouvido em juízo, afirmou jamais ter presenciado o apelante proferindo qualquer ofensa contra a querelante, negando integralmente a narrativa apresentada na acusação.

Sustenta, ainda, que o depoimento da testemunha Jéssica Lopes Monteiro não encontra respaldo em outras provas dos autos e que a testemunha Ritta Bianco dos Santos teria apresentado contradições relevantes em seu relato, especialmente quanto à distância existente entre sua residência e a casa do apelante.

A defesa assevera que a testemunha Rita declarou ter ouvido a conversa ocorrida na residência do apelante a partir de sua própria casa, afirmando que a distância seria de apenas um ou dois metros, circunstância que, segundo a defesa, não corresponderia à realidade fática da localidade.

Para corroborar essa alegação, foi juntado aos autos um croqui da região indicando que entre as residências existiria distância aproximada de 300 a 400 metros, além de estrada e outra construção intermediária, circunstâncias que, na visão defensiva, tornariam humanamente impossível que a testemunha tivesse ouvido ou presenciado os fatos relatados.

A defesa também aponta contradição no depoimento da referida testemunha ao afirmar, inicialmente, que teria ouvido toda a conversa e, posteriormente, declarar que apenas escutou o trecho em que supostamente teriam sido proferidas as ofensas.

Diante dessas inconsistências, sustenta que as testemunhas de acusação teriam construído narrativa incompatível com a realidade fática, inexistindo prova segura da autoria delitiva, razão pela qual requer a reforma da sentença para absolver o apelante com fundamento no art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000355-38.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANIO DA SILVA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A
Advogados do(a) APELADO: LETICIA ROCHA RIBEIRO MARTINUZZO - ES39197, LUCAS LEON DAMASCENA MARTINUZZO - ES39370

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a queixa-crime que:

[...]

O Querelado é sobrinho da Querelante, ambos residem na mesma comunidade, a Fazenda Três de Maio, possuem moradias próximas e, por ser uma pequena fazenda, todos se conhecem naquele local. Há algum tempo o Querelado passou a ofender a honra da Querelante com comentários realizados na região em que moram, dizendo que “a Querelante cometia traição conjugal, destruía famílias e era uma desgraça”. Em 27/06/2023, o Querelado colocou uma caixa de som em um muro próximo a residência da Querelante, próximo a escola e ao posto de saúde, sendo esse último o local de trabalho da ofendida, e ligou o aparelho para reproduzir um áudio em que ofendia novamente a Querelante.A Querelante estava em seu local de trabalho, testemunhou presencialmente as ofensas e o Querelado ainda se dirigiu a ela pessoalmente para lhe perguntar onde estava o “corno”, se tratando do marido da vítima. Tal fato foi registrado em gravação e em Boletim Unificado, conforme anexos. Em março do corrente ano, em conversa com o Sr. Silvestre, morador da mesma região, o Querelado voltou a ofender moralmente a Querelante, novamente dizendo que a Querelante “trai seu marido, que destrói famílias e que ela é uma desgraça”. Tais ofensas foram ouvidas por uma conhecida da Querelante, Gessica Lopes Monteiro, que lhe comunicou das falas proferidas pelo Querelado. Não obstante, posteriormente a Querelante voltou a ter conhecimento de que as ofensas continuavam a ser proferidas, dessa vez sua vizinha, Rita Bianco dos Santos, que a noticiou. O Querelado não a poupa de ofensas na região em que moram, com conhecidos e vizinhos próximos de ambos. Sendo a Querelante trabalha como agente de saúde, fazendo atendimentos todos os meses as casas da comunidade, pessoa que preza pela sua imagem perante a sociedade, e que tem receio de que a difamação feita pelo seu sobrinho afete diretamente em sua profissão. Após o ocorrido, a Querelante passou a fazer acompanhamento psicológico pelos traumas causados pelo Queralado, sendo diagnosticada com Transtorno misto de ansiedade e depressão (cid F41.2) e em estado de stress pós-traumático (cid F43.1), conforme laudo da psicóloga anexo. Além disso, tendo em vista que os fatos se repetiram nos últimos dias, a Querelante não pode mais deixar que tal situação persista, recorrendo aos meios legais para cessar as ofensas. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 140 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, a serem fixadas na fase de execução.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação: (i) da alegada inépcia da queixa-crime em razão de suposta irregularidade no instrumento procuratório; (ii) da ocorrência de decadência do direito de ação; e (iii) da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pela prática do delito de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal.

Inicialmente, analiso a preliminar de inépcia da queixa-crime.

Sustenta a defesa que o instrumento de mandato outorgado pela querelante conferiu poderes específicos para ajuizamento de ação penal privada pelo crime de difamação (art. 139 do Código Penal), ao passo que a peça acusatória e as alegações finais requereram a condenação do apelante pelo delito de injúria (art. 140 do Código Penal), circunstância que, segundo argumenta, configuraria violação ao disposto no art. 44 do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não merece prosperar.

Dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal que a queixa deverá ser instruída com procuração contendo poderes especiais, com indicação do fato criminoso e do nome do querelado.

A finalidade do dispositivo consiste em assegurar que a iniciativa da ação penal privada seja efetivamente manifestada pelo ofendido, mediante autorização expressa ao patrono para a propositura da demanda.

No caso em exame, verifica-se que o instrumento procuratório descreve, ainda que de forma sucinta, os fatos imputados ao querelado, consignando que este estaria afirmando perante terceiros que a querelante “trai seu marido”, “destrói famílias” e que seria “uma desgraça”. Trata-se, portanto, de descrição fática suficientemente individualizada da conduta atribuída ao querelado.

Eventual divergência quanto à classificação jurídica do fato – se difamação ou injúria – não compromete a validade do instrumento de mandato, uma vez que a tipificação penal constitui matéria de direito, passível de adequação pelo julgador, desde que respeitados os limites fáticos narrados na inicial acusatória.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a mera divergência entre o tipo penal mencionado na procuração e aquele indicado na queixa-crime não conduz, por si só, à inépcia da ação penal privada, desde que o instrumento de mandato contenha referência ao fato delituoso e ao autor da conduta.

Assim, inexistindo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, não há falar em nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Passo ao exame da alegação de decadência do direito de ação.

Nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal, o ofendido decai do direito de oferecer queixa se não o fizer no prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime.

No caso concreto, o próprio juízo de origem já reconheceu a decadência quanto ao episódio ocorrido em 27 de junho de 2023, entendimento que se mostra correto, pois transcorrido o prazo legal entre o conhecimento do fato e o oferecimento da queixa.

Todavia, a condenação imposta na sentença recorrida não se fundamenta nesse episódio, mas sim nos fatos ocorridos em março de 2024, especialmente aqueles relatados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Com efeito, a queixa-crime foi protocolizada em 10 de abril de 2024, isto é, dentro do prazo de seis meses previsto na legislação processual penal em relação ao segundo episódio narrado, inexistindo, portanto, decadência quanto a esse fato.

Não procede, portanto, a pretensão defensiva de reconhecimento da extinção total da punibilidade.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, configura-se quando o agente ofende a dignidade ou o decoro da vítima mediante a atribuição de qualidades negativas ou expressões depreciativas que atinjam sua honra subjetiva.

No caso em análise, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Quanto à autoria, a prova oral revela-se consistente e harmônica no sentido de que o apelante proferiu expressões ofensivas contra a querelante perante terceiros.

A testemunha Jéssica Lopes Monteiro, ouvida em juízo, relatou que, ao se aproximar da residência do apelante para auxiliar um idoso que havia esquecido documento no local, ouviu o acusado proferindo comentários depreciativos acerca da querelante. Segundo suas palavras, o apelante afirmou que a vítima “se achava boazinha” e a chamou de “adúltera”, “desgraça” e pessoa que “destrói famílias”.

A testemunha declarou, ainda, que o apelante estava acompanhado de indivíduo identificado como “Tinho”, circunstância que demonstra que as ofensas foram proferidas na presença de terceiros.

No mesmo sentido, a testemunha Ritta Bianco dos Santos, vizinha do apelante, confirmou ter ouvido o acusado referir-se à querelante em termos ofensivos, afirmando que ela seria “destruidora de lares” e que traía o marido.

A testemunha relatou, inclusive, que o apelante insinuava que a querelante utilizaria sua função de agente de saúde para manter relacionamento com o médico da unidade de saúde local.

Tais depoimentos mostram-se convergentes quanto à essência dos fatos, apontando o apelante como autor das expressões ofensivas dirigidas à honra da querelante.

É certo que a testemunha Silvestre José dos Santos, também ouvido em juízo, negou ter presenciado as ofensas. Contudo, tal circunstância não possui o condão de infirmar o conjunto probatório existente.

Primeiramente, porque a negativa de uma testemunha não invalida automaticamente os relatos convergentes de outras testemunhas que afirmaram ter presenciado os fatos.

Em segundo lugar, porque o próprio nome de Silvestre foi mencionado pelas testemunhas de acusação como pessoa presente no local no momento das ofensas, circunstância que recomenda certa cautela na valoração de sua declaração exculpatória.

A defesa também procura desqualificar o depoimento da testemunha Rita ao sustentar que a distância entre sua residência e a casa do apelante impediria que tivesse ouvido a conversa mencionada.

Todavia, tal argumento não se mostra suficiente para afastar a credibilidade de seu relato.

Isso porque não há nos autos prova técnica capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de percepção auditiva da conversa narrada, sobretudo considerando tratar-se de ambiente rural, com reduzido ruído urbano e grande proximidade entre os moradores da comunidade.

Ademais, a testemunha afirmou que possui conhecimento das movimentações e acontecimentos ocorridos na residência do apelante, circunstância plausível em pequenas comunidades rurais, nas quais a convivência social é mais próxima e os eventos cotidianos são facilmente perceptíveis pelos vizinhos.

De outro lado, a simples negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar as declarações testemunhais, não se revela suficiente para gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.

Convém registrar que as expressões atribuídas ao apelante — “adúltera”, “desgraça”, “destruidora de famílias” — possuem evidente carga ofensiva e atingem diretamente a honra subjetiva da vítima, sobretudo em comunidade de pequeno porte, na qual a reputação pessoal assume particular relevância social.

Nesse contexto, não há como considerar tais manifestações como meros desabafos ou opiniões, pois ultrapassam os limites da liberdade de expressão e configuram inequívoca ofensa à dignidade da querelante.

Diante desse quadro, conclui-se que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, com grau de certeza exigido no processo penal, que o apelante praticou o delito de injúria descrito na denúncia.

A sentença recorrida, portanto, analisou adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo motivo para reforma da condenação.

Por fim, observo que a pena foi fixada no mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, solução que se mostra proporcional e adequada às circunstâncias do caso, inexistindo insurgência específica da defesa quanto à dosimetria.

Ante o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.